Tribunal: TJSP
Processo: 1021892-60.2022.8.26.0071
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Tratamento Médico – Dever do Estado – Direito à vida e à saúde – Arts. 6o e 196 da CF – Arts. 219 da Constituição Estadual e 2o, 6o e 7o da Lei Federal no 8.080/90 – Obrigação e responsabilidade do Estado – Princípio da dignidade da pessoa humana – Art. 1o, inciso III, da CF – Mínimo existencial – Art. 196/CF – Precedentes desta Colenda 1a Câmara de Direito Público

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Tratamento Médico – Dever do Estado – Direito à vida e à saúde – Arts. 6o e 196 da CF – Arts. 219 da Constituição Estadual e 2o, 6o e 7o da Lei Federal no 8.080/90 – Obrigação e responsabilidade do Estado – Princípio da dignidade da pessoa humana – Art. 1o, inciso III, da CF – Mínimo existencial – Art. 196/CF – Precedentes desta Colenda 1a Câmara de Direito Público – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.